Tribunal: STJ
Processo: 0029780-14.2017.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1812719 - PR(2021/0007518-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GUSTAVO HORST
AGRAVANTE
: CRISLAINE PALOVA CASTRO HORST
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO - SC045252
AGRAVADO
: RUTH MACHADO
ADVOGADOS
: GERALDO MANJINSKI JÚNIOR - PR024932
EVERSON MANJINSKI - PR031348
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMODATO. RETOMADA DO BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS ÚTEIS DEVIDA À COMODATÁRIA. LEGITIMIDADE
DO
ESPÓLIO
PARA
RESPONDER
PELA
INDENIZAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou todas as alegações da parte recorrente,
reconhecendo a legitimidade do espólio para requerer a retomada do bem e
responder pela indenização das benfeitorias úteis, com base na prova pericial
e na proteção ao possuidor de boa-fé, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional. A negativa de prestação jurisdicional não se configura
quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. A jurisprudência admite a legitimidade ativa e passiva de sócios ou
espólios para ações envolvendo bens e direitos de sociedades extintas ou
baixadas, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 110
3. O regime geral das benfeitorias previsto no
do Código Civil é
art. 1.219
aplicável ao comodatário de boa-fé, sendo devida a indenização pelas
benfeitorias úteis realizadas. O regime geral das benfeitorias foi corretamente
aplicado ao caso, considerando a posse de boa-fé da autora (por mais de 35
anos) e a ausência de restrição ao direito concedido, sendo devida a
indenização pelas benfeitorias úteis realizadas.
4. A revaloração do entendimento do Tribunal de origem quanto ao valor
indenizatório das benfeitorias é vedada em sede de recurso especial, conforme
a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fc9a799e-6042-444d-b656-cab002226777

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fc9a799e-6042-444d-b656-cab002226777

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1812719 - PR(2021/0007518-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GUSTAVO HORST
AGRAVANTE
: CRISLAINE PALOVA CASTRO HORST
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO - SC045252
AGRAVADO
: RUTH MACHADO
ADVOGADOS
: GERALDO MANJINSKI JÚNIOR - PR024932
EVERSON MANJINSKI - PR031348
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMODATO. RETOMADA DO BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS ÚTEIS DEVIDA À COMODATÁRIA. LEGITIMIDADE
DO
ESPÓLIO
PARA
RESPONDER
PELA
INDENIZAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou todas as alegações da parte recorrente,
reconhecendo a legitimidade do espólio para requerer a retomada do bem e
responder pela indenização das benfeitorias úteis, com base na prova pericial
e na proteção ao possuidor de boa-fé, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional. A negativa de prestação jurisdicional não se configura
quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. A jurisprudência admite a legitimidade ativa e passiva de sócios ou
espólios para ações envolvendo bens e direitos de sociedades extintas ou
baixadas, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 110
3. O regime geral das benfeitorias previsto no
do Código Civil é
art. 1.219
aplicável ao comodatário de boa-fé, sendo devida a indenização pelas
benfeitorias úteis realizadas. O regime geral das benfeitorias foi corretamente
aplicado ao caso, considerando a posse de boa-fé da autora (por mais de 35
anos) e a ausência de restrição ao direito concedido, sendo devida a
indenização pelas benfeitorias úteis realizadas.
Documento eletrônico VDA54651354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:41
Código de Controle do Documento: a3685155-c69b-450c-87f9-1b04a6801939

4. A revaloração do entendimento do Tribunal de origem quanto ao valor
indenizatório das benfeitorias é vedada em sede de recurso especial, conforme
a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE GUSTAVO
HORST contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE COMODATO
VIGENTE DURANTE MAIS DE TRINTA ANOS. ESPÓLIO DE UM DOS
SÓCIOS DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO BEM QUE PLEITEOU A
RETOMADA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE AFASTADA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE
FORAM IMPUGNADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA AFASTADA. MAGISTRADO
QUE APENAS DECIDIU DE FORMA CONTRÁRIA AO PLEITO DA
AUTORA. POSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO DE PROVA
PERICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 371 E 479 DO CPC.
LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA
SOCIEDADE QUE O FALECIDO INTEGRAVA JÁ RECONHECIDA EM
AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE PELA AUTORA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQUERENDO A DEVOLUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO
REALIZADA NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INDENIZAÇÃO
DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS DEVIDA. INTELIGÊNCIA
DO
DO CÓDIGO CIVIL QUE IMPEDE A COBRANÇA PELO
ART. 584
COMODATÁRIO APENAS DAS DESPESAS ORDINÁRIAS DO BEM.
APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 1219
PROTEÇÃO DO POSSUIDOR DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO
DEVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.” (e-STJ, fls. 69)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido
omissão no acórdão quanto a argumentos capazes de infirmar a conclusão, notadamente sobre a
ilegitimidade do espólio para indenizar benfeitorias, a ausência de individualização das
benfeitorias e a falta de autorização para construí-las, configurando negativa de prestação
jurisdicional;
(ii)
XI, do Código de Processo Civil e arts. 49-A e 51 do Código Civil, pois
art. 337,
estaria caracterizada a ilegitimidade do espólio para responder por indenização de benfeitorias,
uma vez que os acréscimos patrimoniais seriam da pessoa jurídica proprietária (INACOL), que
não se confundiria com seus sócios e não teria sido extinta antes da liquidação;
Documento eletrônico VDA54651354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:41
Código de Controle do Documento: a3685155-c69b-450c-87f9-1b04a6801939

(iii) arts. 584 e 1.219 do Código Civil, porque o acórdão teria aplicado
indevidamente o
ao caso de comodato, em detrimento do regime específico do
art. 1.219
art. 584,
segundo o qual despesas de uso e gozo e benfeitorias úteis realizadas no interesse do
comodatário não seriam indenizáveis, sobretudo sem autorização do comodante;
(iv)
do Código Civil, pois a condenação teria abrangido a integralidade do
art. 884
valor das edificações sem individualizar o que já existia e o que foi acrescido, o que importaria
enriquecimento sem causa da recorrida; subsidiariamente, pleiteia que a indenização seria
limitada às benfeitorias efetivamente implementadas e apuradas em liquidação.
Ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 192-197).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou estar na posse do imóvel há mais
de três décadas, por autorização vinculada ao encerramento das atividades da empresa INACOL,
com promessa de doação e consentimento para realizar benfeitorias; sustenta ter sido
indevidamente notificada pelo espólio de Gustavo Horst para desocupação e afirma ter sofrido
abalos morais, propondo ação de indenização por dano moral e, subsidiariamente, indenização
pelas benfeitorias úteis e necessárias, com fundamento, entre outros, no
do Código
art. 1.219
Civil.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade do
espólio para defender o imóvel, afastando a ilicitude da notificação (exercício regular de direito)
e negando a indenização por benfeitorias, por ausência de autorização, falta de especificação dos
melhoramentos e por se tratar de despesas de uso e gozo vedadas pelo
do Código Civil;
art. 584
redistribuiu custas e honorários, com correção de ofício do valor da causa (e-STJ, fls. 21-32).
No acórdão, a 9a Câmara Cível deu parcial provimento à apelação: manteve a
legitimidade do espólio para requerer a retomada do bem e afastou o dano moral, mas
reconheceu, em favor da comodatária de boa-fé, o direito à indenização das benfeitorias úteis
(art. 1.219 do Código Civil), fixando a condenação em R$ 130.000,00, com direito de retenção
até o pagamento, e redistribuiu a sucumbência; também assentou a possibilidade de afastar a
conclusão pericial (arts. 371 e 479 do CPC) e harmonizou a aplicação do
do Código
art. 584
Civil com a proteção ao possuidor de boa-fé (e-STJ, fls. 69-86).
Pois bem.

1. Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI; Arts. 9o e 10, e Arts. 355, I, e 369 do
Código de Processo Civil

Sustentou a parte recorrente violação ao
§ 1o, IV, e ao
II, do
art. 489,
art. 1.022,
Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais aptos
Documento eletrônico VDA54651354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:41
Código de Controle do Documento: a3685155-c69b-450c-87f9-1b04a6801939

a modificar o resultado, especialmente a ilegitimidade do espólio para indenizar, a não
individualização das melhorias e a falta de autorização para sua realização, o que configuraria
negativa de prestação jurisdicional (e-STJ, fls. 140-167).
Contudo, a respeito desses pontos, mostra-se certo que o acórdão recorrido
, reconhecendo: a) a legitimidade do espólio de
enfrentou longamente todas essas alegações
Gustavo Horst tanto para requerer a retomada do bem objeto de comodato, embora o imóvel
esteja registrado em nome da pessoa jurídica INACOL, cancelada na Junta Comercial, à luz de
prova emprestada da ação de usucapião e do reconhecimento de que o “de cujus” teria concedido
o comodato, quanto também para responder aos termos da presente ação de indenização; b)
a intersecção entre o regime jurídico do contrato de comodato e o regime geral das benfeitorias
estipulado no
do Código Civil, assentando que, embora o
do Código Civil
art. 1.219
art. 584
vede ao comodatário recobrar “as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”, a
proteção do possuidor de boa-fé pelo
do Código Civil autoriza a indenização das
art. 1.219
benfeitorias necessárias e úteis e o direito de retenção”; c) a indenização com base na prova
pericial, reconhecendo que a posse da autora, e, portanto, a própria
dos
edificação/reforma
imóveis a serem indenizadas, se deram "por mais de 35 (trinta e cinco) anos sem sofrer qualquer
restrição ao direito que lhe foi concedido" (e-STJ, fl. 85).
A propósito, vejam-se as passagens do acórdão que julgou os embargos declaratórios
aviados, as quais realizam síntese da fundamentação do acórdão recorrido quanto a cada uma das
alegações da parte,
:
in verbis

"2.2. Contudo, na presente hipótese, em que pesem os argumentos
apresentados pelo embargante, não se constata qualquer omissão,
contradição, ou obscuridade, quiçá erro material na decisão embargada.
2.3. No que se refere a preliminar de ilegitimidade do espólio, o Acórdão
embargado ressaltou que o "de cujus" era um dos sócios da empresa
proprietária do imóvel, cancelada desde 22.09.2009, de modo que o espólio
possuía legitimidade tanto para requerer a retomada do bem, como para
figurar como réu na presente ação de indenização.
2.4. Além disso, restou consignado que tal questão já havia sido abordada e
superada quando do julgamento da ação de usucapião n° 0014450-
26.2007.8.16.0019.
2.5. Quanto à alegação de que já existia a casa de maior valor quando a
autora foi morar no imóvel, não se ignora tal fato. Contudo, colhe-se tanto do
depoimento pessoal da embargada, como das declarações da informante
Izabel Terezinha Dias de Oliveira, que referido imóvel estava todo
deteriorado, de modo que foi realizada uma reforma com o objetivo de torná-
lo novamente habitável.
2.6. Assim, não há que se falar em exclusão da indenização referente a uma
das residências.
2.7. Por fim, quanto a ausência de autorização para a realização das
benfeitorias, o Acordão registrou que o entendimento adotado, em
consonância com a jurisprudência sobre o tema, "protege a possuidora de
boa-fé, que ficou na posse do imóvel por mais de 35 (trinta e cinco) anos sem
sofrer qualquer restrição ao direito que lhe foi concedido, e, já na velhice,
após ter construído sua vida no imóvel em questão, investindo todas as suas
economias, se vê obrigada a desocupar o imóvel." (e-STJ, fls. 130)

Ora, consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
Documento eletrônico VDA54651354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:41
Código de Controle do Documento: a3685155-c69b-450c-87f9-1b04a6801939

sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Desse modo, verifica-se que as questões tidas como omissas foram devidamente
apreciadas pelo Tribunal de origem, tanto no julgamento da apelação quanto no dos embargos de
declaração, enfrentando os fundamentos e argumentos apresentados.
Assim, é de se concluir que não houve omissão ou negativa de prestação
.
jurisdicional no caso concreto

2.
XI, do Código de Processo Civil e arts. 49-A e 51 do Código Civil
Art. 337,

Alegou igualmente a parte recorrente violação ao
XI, do Código de
art. 337,
Processo Civil e aos arts. 49-A e 51 do Código Civil, ao sustentar que o espólio seria parte
ilegítima para indenizar benfeitorias, porque os acréscimos se incorporariam ao patrimônio da
pessoa jurídica proprietária (INACOL), distinta dos sócios e ainda subsistente até o término da
liquidação (e-STJ, fls. 140-167).
Bem se percebe, no entanto, que o acórdão recorrido reconheceu a legitimidade do
espólio de Gustavo Horst tanto para requerer a retomada do bem objeto de comodato, embora o
imóvel esteja registrado em nome da pessoa jurídica INACOL, cancelada na Junta Comercial,
quanto também para responder aos termos da presente ação de indenização, assentando sua
legitimidade passiva para responder pelas benfeitorias reconhecidas pelo Juízo de origem (e-STJ,
fls.
).
75/79
Veja-se, uma vez mais, o inteiro teor do acórdão que julgou os embargos de
declaração:

"(...) 2.3. No que se refere a preliminar de ilegitimidade do espólio, o
Acórdão embargado ressaltou que o "de cujus" era um dos sócios da empresa
proprietária do imóvel, cancelada desde 22.09.2009, de modo que o espólio
possuía legitimidade tanto para requerer a retomada do bem, como para
figurar como réu na presente ação de indenização.
Documento eletrônico VDA54651354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:41
Código de Controle do Documento: a3685155-c69b-450c-87f9-1b04a6801939

2.4. Além disso, restou consignado que tal questão já havia sido abordada e
superada quando do julgamento da ação de usucapião n° 0014450-
26.2007.8.16.0019." (e-STJ, fls. 130)

Ora, tendo havido a extinção ou baixa de empresa ou pessoa jurídica, a
jurisprudência reconhece amplamente tanto a legitimidade ativa dos sócios para a persecução
judicial de bens e direitos da sociedade extinta quanto a responsabilidade e legitimidade passiva
daqueles para responderem por débitos e deveres daquela, com apoio fundamentalmente no
artigo 110 do Código de Processo Civil ("Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes,
dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313.
.
§§ 1 e 2")
Pensar de forma contrária representaria manifesto contrassenso, pois permitiria ao
espólio, de um lado, reivindicar bens registrados em cartório em nome da pessoa jurídica, mas,
de outro, lhe isentaria de qualquer responsabilidade pelos desdobramentos de seu próprio pleito.
Nesses termos, vejam-se os julgados a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA . LEGITIMITIDADE ATIVA DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
EX-SÓCIO.
VERIFICADA. LEGITIMIDADE PARA PERSEGUIR DIREITOS DA
SOCIEDADE EXTINTA. PRECEDENTES . 1. De acordo com o acórdão
estadual recorrido o ex-sócio tem legitimidade para, em razão dessa mera
, não havendo como
condição, perseguir direitos da sociedade extinta
reconhecer, assim, omissão de julgamento quanto à necessidade de
apresentação de documentos comprovando tratar-se do sucessor da empresa.
2. O ex-sócio detém legitimidade ativa para, em nome próprio, perseguir
. Precedentes. 3. Agravo
direitos que antes assistiam à sociedade extinta
interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1645814 MS
Relator.: Ministro
2020/0003250-0,
MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
19/08/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
CAPACIDADE PROCESSUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVAS DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A sucessão processual prevista no
do Código de Processo Civil é
art. 110
permitida quando ocorre a extinção da pessoa jurídica, pois essa situação se
equipara à morte da pessoa natural. Precedentes.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.538.812/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
7/7/2025.

Posicionando-se o acórdão recorrido dentro da mesma orientação jurisprudencial
desta Corte, inadmite-se então o recursal especial quanto a este ponto, por incidência da Súmula
83 do STJ ("Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").

3. Arts. 584 e 1.219 do Código Civil

Documento eletrônico VDA54651354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:41
Código de Controle do Documento: a3685155-c69b-450c-87f9-1b04a6801939

Defendeu a parte recorrente ainda violação aos arts. 584 e 1.219 do Código Civil,
argumentando que, em comodato, deveria prevalecer o
para vedar a indenização de
art. 584
despesas de fruição e de benfeitorias úteis feitas no interesse do comodatário, especialmente sem
autorização do comodante, de modo que o acórdão teria aplicado indevidamente o
(e-
art. 1.219
STJ, fls. 140-167).
Ora, o acórdão recorrido pontificou, mediante longa fundamentação, a aplicabilidade
do regime geral das benfeitorias ao reconhecido comodato estabelecido, a partir da consideração
da posse de boa-fé da autora e da "ausência de restrição", ou mesmo autorização, ao direito que
lhe foi concedido. Veja-se:

“6. Requer, subsidiariamente, que sejam indenizadas as benfeitorias
realizadas no imóvel, vez que enquadradas como úteis e necessárias pelo
laudo pericial.”
Como ressaltado anteriormente, é incontroverso que a autora ocupou o
6.1.
imóvel durante longo período na condição de comodatária.
De acordo com o
do Código Civil
6.2.
art. 579
“o comodato é o empréstimo
gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.”
(...)
Tem-se, portanto, que o contrato de comodato possui as seguintes
6.4.
características: a) é real; b) unilateral; c) gratuito; d) fiduciário; e)
temporário e f) “intuitu” personae. Além disso, trata-se de um contrato não
solene, podendo ser realizado até mesmo verbalmente.
6.5. Em razão das características do contrato de comodato, sobretudo o seu
caráter gratuito, o
do Código Civil determina que o comodatário não
art. 584
poderá cobrar do comodante as despesas realizadas com o uso e gozo da
coisa. Confira-se a redação do artigo:
“Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as
despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.”“
“6.6. Contudo, as despesas a que se refere o artigo diz respeito àquelas
ordinárias, sendo possível ao comodatário, por ser possuidor de boa-fé,
requerer o pagamento de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis,
na forma do
do Código Civil, reconhecendo que a questão não é
art. 1.219
pacífica”
(...)
No presente caso, a autora pleiteia ser indenizada pela construção de
6.10.
duas residências no imóvel que lhe foi concedido a título de comodato.
Conforme o laudo pericial constante dos autos, as construções possuem
6.11.
as seguintes especificações e valores:
“1)- Considerando apenas a construção, sem o terreno, de uma casa
residencial de alvenaria, medindo aproximadamente 70m2, sem laje, telhas de
fibrocimento, portas de madeira e ferro, janelas de ferro com grades,
piso cerâmico, forro de PVC, contendo sala, cozinha, 1 quarto, lavanderia e
banheiro, em bom estado de conservação, que avalio em R$ 70.000,00.
2)- Considerando apenas a construção, sem o terreno, de uma casa
residencial de alvenaria, medindo aproximadamente 65m2, sem laje, telhas de
fibrocimento , portas de madeira e ferro, janelas de ferro com grades,
piso cerâmico, forro de PVC, sem reboco externo, contendo sala e cozinha
conjugadas, 2 quartos, banheiro e lavanderia, em bom estado de
conservação, que avalio em R$ 60.000,00” (Ref. 190.1).
Ainda, ao responder os quesitos realizados pelas partes, o expert
6.12.
afirmou:
“a) Pode-se concluir que foram feitas benfeitorias realizadas pela autora no
período em que esteve na posse do imóvel? Caso positivo, quais e qual
período?
Resposta positiva. Foram edificadas duas casas residenciais de alvenaria.
Documento eletrônico VDA54651354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:41
Código de Controle do Documento: a3685155-c69b-450c-87f9-1b04a6801939

1)- A casa do item 1 foi construída fazem aproximadamente 15 anos. 2)- A
casa do item 2 foi construída fazem aproximadamente 10 anos. b) Dentre as
supostas benfeitorias realizadas pela Autora, em quais das
modalidades previstas pelo Código Civil (voluptuárias, úteis e necessárias)
cada uma delas se enquadraria?
Ambas as benfeitorias se enquadram na classificação de úteis.” (Ref. 213.1)
“6.13. Desse modo, considerando que se tratam de benfeitorias úteis, ou seja,
“que aumentam ou facilitam o uso do bem” , na forma do
§ 2° do
art. 96,
Código Civil, bem como foram construídas durante o exercício de posse de
boa-fé pela autora, devem ser indenizadas pelo comodante, consoante a
inteligência do
do CC, in verbis:
art. 1219
Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias
necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem
pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá
exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”
Registre-se que tal entendimento protege a possuidora de boa-fé, que
6.14.
ficou na posse do imóvel por mais de 35 (trinta e cinco) anos sem sofrer
qualquer restrição ao direito que lhe foi concedido, e, já na velhice, após ter
construído sua vida no imóvel em questão, investindo todas as suas
economias, se vê obrigada a desocupar o imóvel.
Condena-se o réu, portanto, ao pagamento do valor das benfeitorias
6.15.
realizadas, que conforme a perícia perfaz a quantia de R$ 130.000,00 (cento
e trinta mil reais), a ser corrigida pela média do INPC e IGP-DI, a partir da
data do laudo (15.08.2018), e acrescida de juros de mora, no percentual de
1% ao mês, a partir da citação.
6.16. Cabível, ainda, o exercício do direito de retenção do bem até que seja
pago o valor referente a indenização das benfeitorias.” (e-STJ, fls. 80-85)

Em semelhante sentido, no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos:

“2.7. Por fim, quanto a ausência de autorização para a realização das
benfeitorias, o Acordão registrou que o entendimento adotado, em
consonância com a jurisprudência sobre o tema, “protege a possuidora de
boa-fé, que ficou na posse do imóvel por mais de 35 (trinta e cinco) anos sem
sofrer qualquer restrição ao direito que lhe foi concedido, e, já na velhice,
após ter construído sua vida no imóvel em questão, investindo todas as suas
economias, se vê obrigada a desocupar o imóvel.” (e-STJ, fls. 130)

Ora, esse entendimento coaduna-se com a orientação já tomada por este Tribunal
quanto à possibilidade do exercício do direito de retenção correlato ao cabimento da
.
indenização relativa às benfeitorias realizadas em imóvel objeto de contrato de comodato
Confiram-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. DIREITO DE
RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ACOLHIMENTO NA
ORIGEM. ALUGUEL. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Ainda que reconhecido o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas
em imóvel objeto de comodato, o possuidor deve pagar um valor a título de
aluguel pelo uso do imóvel alheio, sob pena de enriquecimento ilícito. Os
créditos recíprocos deverão ser compensados de forma que o direito de
retenção seja exercido no limite do proveito que os retentores tenham da
propriedade alheia.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.176.925/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

Documento eletrônico VDA54651354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:41
Código de Controle do Documento: a3685155-c69b-450c-87f9-1b04a6801939

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE. IMÓVEL OCUPADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE
COMODATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA
PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CABÍVEL.
1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse
decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente
conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido
expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre
poder de disposição da titular do domínio.
2. Direito à indenização pelas acessões e benfeitorias, construídas na
vigência do comodato, com a ciência da proprietária.
3. Recursos especiais não providos.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.448.756/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/12/2020,
19/2/2021.

De mais a mais, há um contexto fático exposto no acórdão recorrido o qual, narrando
as conclusões da sentença de 1o grau, revela um quadro de ligação entre a autora e o falecido Sr.
Gustavo Horst, em que essa "não tinha autonomia sobre a área devendo, segundo instruções da
própria autora, se reportar ao Sr. Gustavo Horst sobre alterações, modificações e outras
, aparentando ocorrer a necessidade de prévia
atitudes que se fossem tomar sobre o imóvel”
autorização para que a autora viesse a proceder a intervenções no imóvel, entre estas, eventual
edificação.
Mostra-se claro, portanto, que, para afastar tal conclusão, haveria a necessidade de
reexame e revaloração indevida de todo o contexto probatório dos autos já examinado pelo
Tribunal de origem, com incursão nos fatos constantes dos autos e na prova produzida, o que,
porém, se mostra vedado à luz da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
).
não enseja recurso especial"
A propósito, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RITO COMUM. OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO. REPARAÇÃO PELA RESCISÃO PREMATURA DO
CONTRATO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO PREVISTA NO AJUSTE.
REEXAME.
PROPOSTA DE ADITIVO POR MEIO
SÚMULA 5/STJ.
ELETRÔNICO. ADESÃO DA PARTE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Eventual omissão na decisão monocrática do relator, que julga o recurso
na forma da
deve ser indicada por meio de embargos de
Súmula 568/STJ,
declaração.
2. O Tribunal de origem confirmou a sentença de procedência do pedido,
aplicando à espécie cláusula contratual que punia ambas as partes pela
rescisão prematura do ajuste, com o "dever de ressarcimento financeiro
proporcional ao lapso temporal não cumprido". A reforma desse
entendimento demandaria o reexame das cláusulas do contrato, providência
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste
Pretório.
3. A Corte local registrou que a pretensão de reparação pela rescisão
antecipada do contrato possui fundamento em proposta de alteração
contratual enviada por meio eletrônico, com a qual a parte ora recorrente
concordou. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das
provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.579.291/MG,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
13/9/2024.
Documento eletrônico VDA54651354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:41
Código de Controle do Documento: a3685155-c69b-450c-87f9-1b04a6801939

4.
do Código Civil
Art. 884

Finalmente, defendeu a parte recorrente violação ao
do Código Civil, pois a
art. 884
condenação teria abrangido a integralidade do valor das edificações sem individualizar o que já
existia e o que foi acrescido, o que importaria enriquecimento sem causa da recorrida;
subsidiariamente, pleiteia que a indenização seria limitada às benfeitorias efetivamente
implementadas e apuradas em liquidação.
Ora, a respeito desse ponto, vale a transcrição do acórdão recorrido e do acórdão que
julgou os embargos de declaração:

“1)- Considerando apenas a construção, sem o terreno, de uma casa
residencial de alvenaria, medindo aproximadamente 70m2, sem laje, telhas de
fibrocimento, portas de madeira e ferro, janelas de ferro com grades, piso
cerâmico, forro de PVC, contendo sala, cozinha, 1 quarto, lavanderia e
banheiro, em bom estado de conservação, que avalio em R$ 70.000,00.
2)- Considerando apenas a construção, sem o terreno, de uma casa
residencial de alvenaria, medindo aproximadamente 65m2, sem laje, telhas de
fibrocimento , portas de madeira e ferro, janelas de ferro com grades, piso
cerâmico, forro de PVC, sem reboco externo, contendo sala e cozinha
conjugadas, 2 quartos, banheiro e lavanderia, em bom estado de
conservação, que avalio em R$ 60.000,00” (Ref. 190.1).”“
“6.15. Condena-se o réu, portanto, ao pagamento do valor das benfeitorias
realizadas, que conforme a perícia perfaz a quantia de R$ 130.000,00 (cento
e trinta mil reais), a ser corrigida pela média do INPC e IGP-DI, a partir da
data do laudo (15.08.2018), e acrescida de juros de mora, no percentual de
1% ao mês, a partir da citação.” (e-STJ, fls. 84-85)
“2.5. Quanto à alegação de que já existia a casa de maior valor quando a
autora foi morar no imóvel, não se ignora tal fato. Contudo, colhe-se tanto do
depoimento pessoal da embargada, como das declarações da informante
Izabel Terezinha Dias de Oliveira, que referido imóvel estava todo
deteriorado, de modo que foi realizada uma reforma com o objetivo de torná-
lo novamente habitável.
2.6. Assim, não há que se falar em exclusão da indenização referente a uma
das residências.” (e-STJ, fl. 130)

Percebe-se, claramente, portanto, que a revaloração do entendimento do Tribunal de
origem quanto ao valor indenizatório das benfeitorias implicaria a necessidade de reexame e
dos autos já examinado por aquele
revaloração indevida de todo o contexto probatório
tribunal, com incursão nos fatos constantes dos autos e na prova produzida, o que, porém, se
mostra vedado à luz da Súmula 7 do STJ.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
.
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, de 10% (dez por cento) para 12% (doze
por cento) sobre o valor da condenação, mantidas a distribuição da sucumbência em 50% e a
gratuidade de justiça concedida à parte, já estabelecidas no acórdão recorrido.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54651354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:41
Código de Controle do Documento: a3685155-c69b-450c-87f9-1b04a6801939

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.812.719 / PR
Número Registro: 2021/0007518-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00297801420178160019 297801420178160019
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO HORST
AGRAVANTE : CRISLAINE PALOVA CASTRO HORST
ADVOGADOS : MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO - SC045252
AGRAVADO
: RUTH MACHADO
ADVOGADOS : GERALDO MANJINSKI JÚNIOR - PR024932
EVERSON MANJINSKI - PR031348
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMODATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA55078227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:03
Código de Controle do Documento: 48c1576c-0c4a-4030-8880-1022fb38d74a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:03
Código de Controle do Documento: 48c1576c-0c4a-4030-8880-1022fb38d74a